Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). PROVA DE DIGITAÇÃO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. NÃO VERIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples previsão, no momento da realização da prova, de que seria possível repetir a digitação do texto tantas vezes quantas conseguisse o candidato com repercussão na nota da prova não traz em si qualquer afronta às normas editalícias, nem pode ensejar interpretação que contrarie a lógica avaliativa que norteia o concurso público e incentiva a competitividade entre os candidatos.
2. A previsão expressa, tanto no edital de abertura como no edital específico de convocação para a realização da prova de digitação, de que a prova prática seria composta de 01 (um) texto predefinido de aproximadamente dois mil caracteres, em nada retira a validade da instrução passada no dia prova, a qual, ademais, é representativa de condição facilitadora atribuída aos candidatos, visto que a todos eles, desde que julgassem conveniente, admitido repetir o texto.
3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Ausência de ilegalidade que permita ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da questão acerca do método avaliativo adotado pela banca examinadora para pontuação na prova de digitação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.